Tribunal: STF
Processo: ARE 1452611
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



 



     “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I - Conforme entendimento do TRF-5ª Região, a alteração do percentual do Adicional de Periculosidade, devido em razão de trabalhos realizados com Raio-X, de 40% para 10%, implementada por Lei, não significa redução vencimental, pois o recebimento da diferença foi garantido como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). II - A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que os Servidores Públicos não possuem Direito Adquirido a determinado regime jurídico remuneratório, que pode ser unilateralmente alterado, desde que respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos, a exemplo da hipótese dos autos. III - Desprovimento da Apelação. “ (doc. eletrônico 53, p. 5)



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos. (doc.eletrônico 72, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; e 37, XV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 563.965-RG (Tema 41), da relatoria do Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse precedente:



      “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



     1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



     2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 



     3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Ressalte-se, ademais, que para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência ou não do decesso remuneratório seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279 do STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, indico estes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Adicional de insalubridade. 3. Decesso remuneratório. Lei nº 19.573/2016, do Estado de Goiás. 4. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280. 5. Não caracterizado, no caso, desrespeito ao entendimento sintetizado na Súmula 266/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.313.783 AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/4/2023)  



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (ARE 964.737 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/5/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Adicional de inatividade. Direito adquirido. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.033 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/5/2020)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. GRATIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CJ2 PELA FC4. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. RE 563.965/RG. DECESSO REMUNERATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 837.774 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/3/2016)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator